Tribunal: STF
Processo: HC 209361
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rodrigo Torres impetrou habeas corpus em favor de Joao Paulo Pires, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO E CORRUPÇÃO DE MENORES MAJORADA. IMPETRAÇÃO SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO QUE, NA VERDADE, CONSUBSTANCIA PRETENSÃO REVISIONAL, ANTES DA INAUGURAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE IMPONHA A CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O trânsito em julgado da condenação ocorreu antes da protocolização da inicial deste feito. Nesse contexto, o pedido formulado na exordial consubstancia pretensão revisional, a despeito de não ter sido inaugurada essa competência do STJ. Isso porque, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados".



    2. Ausência de ilegalidade que imponha a concessão de ordem de ofício.



    3. Conforme entendimento jurisprudencial, "a tese de desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo circunstanciado tentado esbarra na necessidade de revolvimento fático-probatório, o que se afigura inviável na estreita via do mandamus" (STJ, AgRg no HC 446.283/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018).



    4. As circunstâncias da execução do delito, como a "participação de menor importância, não podem ser avaliadas na via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundada análise do acervo fático probatório dos autos da ação penal, inviável nesta via de cognição sumária" (STJ, HC 450.314/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018).



    5. Embora o Agravante pretenda a sua soltura, no caso a condenação é definitiva, motivo pelo qual não é cabível a substituição da prisão por uma das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 618.233, ministro Laurita Vaz)



    Pretende, em síntese, afastar a condenação por latrocínio, a desclassificação para o crime de roubo (CP, art. 157, §2º, I e II).



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Consta do ato coator que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado.



    Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 144.742, ministro Luiz Fux, que ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    Ademais, para o acolhimento das teses defensivas, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    II – O pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus, por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa e não mera revaloração. Precedentes.



    (HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator